Tribunal: TJPA
Processo: 0814682-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814682-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FABIANO DE SOUZA LOPES, JOAO LUIZ DE SOUZA LOPES, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES, SANDRA MARIA DE SOUZA LOPES, TANIA REGINA DE SOUZA LOPES

AGRAVADO: CONSTRUTORA BRUNO MILEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não restando demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que a indeferiu.

2.

O pedido de lucros cessantes, formulado em razão da impossibilidade de locação do imóvel, demanda dilação probatória para a demonstração da relação de causalidade entre a alegada impossibilidade de locação e a construção do prédio vizinho, bem como para a sua quantificação.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO LUIZ DE SOUZA LOPES E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo n.º 0807726-63.2021.8.14.0301) movida contra CONSTRUTORA BRUNO MILEO LTDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer em tutela de urgência o depósito do importe de R$ 142.500,00, a título de lucros cessantes desde o início da obra até janeiro de 2021 e o depósito mensal do valor de R$ 2.500,00 até a reconstrução do imóvel.

Ocorre que, a parte autora não apresenta parâmetro que justifique o pedido de lucros cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deixando de colacionar aos autos documentos que comprovem que o valor indicado corresponde ao valor de mercado ou aos alugueis anteriormente percebidos.

Ademais, no que se refere ao pedido de pagamento dos valores pretéritos, necessária a instrução do feito para determinar o termo inicial do pagamento de lucros cessantes, se provados, sendo a fixação neste momento processual, antecipação do próprio mérito da demanda.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação.

Ciente da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento ID. 41681992 que concedeu a gratuidade de justiça aos autores.

DEIXO de designar audiência de conciliação em razão das medidas de isolamento decorrentes da pandemia da COVID-19.

CITE-SE o requerido para que apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335, CPC, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, consoante determinação do artigo 344, CPC.

Com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora para que se manifeste em sede réplica.

Após, voltem os autos conclusos.

Os agravantes alegam em sua petição que “
acostaram à Exordial Laudo Técnico dos danos, reportando-se justamente sobre o valor dos alugueres, tendo por parâmetro aluguel anterior, ocorrido no imóvel, à escola de idiomas, tendo os Agravantes juntado, também, fotografias da época da locação, tudo a corroborar os argumentos tecidos na Inicial
”; que “
estão sem poder alugar o imóvel, uma vez que a Agravada não expressou em nada qualquer vontade de compensar a dor e as perdas que os Agravantes vêm tendo durante todo este período em que não podem mais alugar o bem de sua propriedade
”.

Afirmam que “
o fumus boni iuris reside na documentação acostada, que revela a inadequação do imóvel dos Agravantes para fins de locação, o que se constata pelos laudos e demais documentos trazidos aos autos
” e “
o periculum in mora se caracteriza pelo decurso do tempo em que se tentou, de todas as maneiras, negociar com a Agravada para que reparassem o imóvel, agindo esta com evasivas, o que agravou a situação econômico-financeira dos Agravantes, o quais não possuem sequer condições de arcarem com as custas do presente feito e muito menos manter-se dignamente
”.

Requerem a antecipação da tutela recursal, “
a fim de que a Requerida seja imediatamente compelida a depositar em Juízo a quantia de R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a título de lucros cessantes acumulados, bem como deposite, mensalmente, em data aprazada por Vossa Excelência, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes para os próximos meses até a total reconstrução do imóvel dos Requerentes, atendendo-se ao orçamento anexado a esta Exordial
”.

Vieram os autos redistribuídos por prevenção.

Em decisão de ID 11332123, entendendo não restarem preenchido os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, indeferi o pleito.

Contrarrazões apresentadas (ID 8113676).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do mérito do recurso.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, por entender ser necessária a instrução probatória do feito para verificação dos prejuízos alegados e sua quantificação.

Pretendem os recorrentes, em tutela de urgência, a condenação do recorrido em lhe custear lucros cessantes, em razão de não conseguirem alugar o imóvel de sua propriedade, uma vez que a construção de um prédio vizinho estaria causando danos a integridade da casa.

Inicialmente, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

Como dito na decisão em que neguei o efeito suspensivo ativo, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a demonstrar que os prejuízos alegados pelos autores e a impossibilidade de alugar o imóvel decorrem da construção do prédio vizinho, apto a determinar o pagamento de lucros cessantes, antes da efetivação do contraditório e sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de apresentar fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, principalmente, considerando que se trata de demanda que exige instrução probatória para apuração da responsabilidade pelos danos e sua quantificação.

Ademais, apenas um laudo elaborado unilateralmente por profissional contratado pelos próprios agravantes, o qual, aliás, não indica a média do valor de aluguel da região, lastreia o pedido de antecipação de tutela recursal, carecendo o recurso de outros elementos indicadores do lucro que os recorrentes deixaram de auferir com os danos alegadamente causados no imóvel pela construção vizinha. Não há, por exemplo, anúncios da locação do imóvel ou recusas de interessados em razão das condições do imóvel. Frise-se que que os agravantes alegam, em petição inicial, que após frustrada tentativa de vender o imóvel para a construtora requerida, disponibilizaram o imóvel para locação, sem, no entanto, apresentar indícios do alegado e da dificuldade em lograr êxito em razão do estado da casa.

Em que pese as alegações do agravado no sentido de que restaria amplamente demonstrado os danos generalizados causados ao imóvel, por meio de fotos, perícia e vistoria realizada pelo Engenheiro civil JOSÉ ROBERTO DE LIMA ROCHA, a meu ver, ainda persistem dúvidas sobre a responsabilidade pelos danos constatados, bem como, acerca do impacto da obra vizinha no imóvel dos autores, o que demanda dilação probatória ao crivo do contraditório, de modo que não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da determinação de pagamento de lucros cessantes em sede de tutela provisória.

Não resta dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre a responsabilidade pelos alegados danos, bem como, para a quantificação de eventuais lucros cessantes. De fato, a agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão dos autores, caso reste efetivamente comprovado que os danos causados foram decorrentes do abandono do imóvel, sendo prudente manter a decisão agravada até a realização da efetiva instrução probatória.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipada, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024